Tribunal: TJDFT
Processo: 0752716-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752716-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. M. D. N. AGRAVADO: D. D. P. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Domiciano Manoel do Nascimento, contra decisão do il. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718935-54.2023.8.07.0007, na qual fora rejeitada a impugnação apresentada pelo recorrente, e mantida a execução para cobrança de valores decorrentes de contrato de locação. Alega que os valores já pagos foram desconsiderados indevidamente. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual o exequente requer o pagamento da quantia de R$20.070,69. O executado apresentou impugnação de id 212426788, na qual sustenta, em resumo, que não houve abatimento dos valores pagos em 25/02/22 (R$5.000,00 e R$2.020,00), 11/08/22 (R$3.730,00) e 06/01/23 (R$1.458,00), que alcançaria o importe atualizado de R$17.217,28, de modo que seria devido apenas o remanescente de R$2.853,41. Réplica de id 215834832, na qual o exequente afirma que os valores mencionado pelo réu dizem respeito a débitos que não são objeto do cumprimento de sentença, pugnando pela rejeição da impugnação. Decido. Na hipótese, verifica-se que a sentença de id 190962759 decretou a revelia e condenou o réu ao pagamento da quantia de R$16.761,49, em razão de débitos oriundos de contrato de locação devidos entre 20/12/22 e 31/07/23, conforme planilha de débitos apresentada na fase cognitiva (id 171830727), razão porque não merece consideração a alegação de abatimento de valores que se referem a períodos pretéritos (fevereiro e agosto de 2022). Quanto ao valor de R$1.458,00, pago pelo executado em janeiro/2023, o autor consignou expressamente na inicial da fase cognitiva (id 171830699/2), o abatimento do referido valor, que corresponde exatamente aos lançamentos constantes da planilha correspondente (id 171830727), que considerou pagamento integral de novembro/22 (R$1.170,00) e parcial em dezembro/22 (R$288,00), que totalizam a exata quantia de R$1.458,00, razão porque não merece acolhimento a impugnação apresentada. Assim, REJEITO a impugnação. Ante a ausência de pagamento, proceda-se à pesquisa de bens, observado o valor atualizado indicado pelo exequente no id 215834833, em que já constam as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. Intimem-se.” Instado a se manifestar quanto as preliminares de inovação recursal e supressão de instância, o recorrente quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. Infere-se das razões recursais (ID 67156114) que o recorrente defende a tese de que enfrenta dificuldades financeiras e de saúde, o que comprometeria sua capacidade de arcar com as obrigações decorrentes da condenação posta em cumprimento de sentença. Busca limitar os pagamentos a 30% de seus rendimentos, de modo a preservar a sua subsistência. Argumenta que o Código de Processo Civil (art. 805) e a jurisprudência sustentam que a execução deve ser o menos gravosa possível ao devedor, garantindo equilíbrio entre o direito do credor e a dignidade do devedor. Analisando os autos de origem, notadamente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora recorrente (ID 212426788 da origem), verifica-se que a tese defendida no recurso sequer foi mencionada perante o i. Juízo a quo, o que, infelizmente, caracteriza inovação recursal e indevida supressão de instância. Nesse passo, impende ressaltar que a matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVI. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TECEIRO. PENHORA. DIVÓRCIO SIMULADO. BLINDAGEM PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA APÓS O DIVÓRCIO. PERIGO DE CONSTRIÇÃO PARTIMONIAL À ÉPOCA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. APRECAÇÃO EQUITATIVA. 1. Os novos argumentos jurídicos, somente levantados em sede recursal, sem qualquer questionamento na petição inicial ou em réplica, nem discussão a respeito na sentença, consistem em inovação recursal, prática vedada no ordenamento jurídico. Recurso não conhecido quanto aos motivos que levaram à separação do casal. (...) 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1855549, 0712018-71.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 14/05/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). JULGAMENTO DO RE No 1.287.019 (STF, TEMA 1.093). REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. QUESTÃO RELACIONADA A DIREITO À COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO E À COMPROVAÇÃO EXIGIDA PELO ART. 166 DO CTN SOMENTE ARGUIDA PELO ENTE PÚBLICO TRIBUTANTE NA EM SUA ÚLTIMA PRETENSÃO ACLARATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. 1. No particular, toda a pretensão aclaratória delineada pelo recorrente gira em torno da (im)possibilidade de compensação do indébito tributário reconhecido na sentença confirmada pelo acórdão embargado, em cotejo com o disposto no art. 166 do CTN. Mas toda esta questão somente fora alegada no bojo dos embargos de declaração, restando seu conhecimento completamente obstado para evitar de se incorrer em reprochável violação do devido processo legal no caso vertente. Sendo assim, ACOLHO A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INOVAÇÃO RECURSAL. 2. Em situações similares, a mais abalizada jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem entendido que “(...) não tendo o tema relativo ao direito à restituição sido suscitado em defesa no juízo de origem e tampouco na Apelação, configura inovação recursal, insuscetível de ser apreciado em sede de embargos de declaração, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (vide Acórdão 1378793, 07083934620208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021.) 3. A respeito do prequestionamento, importante salientar que, com o intuito de uniformizar o modo como se deve entender prequestionada a matéria, o CPC vigente, em seu art. 1.025, optou pela orientação dominante manifestada pela jurisprudência da Excelsa Corte, no sentido de que, tendo as partes apresentado embargos de declaração, e sendo estes devidamente rejeitados, consideram-se examinados e repelidos os fundamentos apresentados pela parte. 4. Cumpre evidenciar que este processo será levado a julgamento pelo órgão revisor (6a Turma Cível), porquanto a decisão embargada - Acórdão 1738654 - foi prolatada de forma colegiada. 5. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão 1805901, 0707916-23.2020.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. “[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1713968, 0702579-05.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 26/06/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GUARDA UNILATERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREPARO NÃO REALIZADO. NÃO CONHECIMENTO. I - Uma vez indeferida a gratuidade de justiça ao advogado que recorre em nome próprio, compete ao apelante recolher as custas para o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido. II - A apresentação de novo pedido em sede de apelação configura-se inovação recursal a impedir o conhecimento do recurso. III - O ex-cônjuge tem direito a alimentos, desde que comprove satisfatoriamente a necessidade superveniente, por total impossibilidade de manter-se às expensas próprias, o que não se verifica nos autos. IV - Apelação da advogada do autor não conhecida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. (Acórdão 1267388, 07460278720178070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como é cediço, não se tratando de matéria de ordem pública, o Tribunal, em regra, só poderá apreciar as questões suscitadas e discutidas previamente na instância de origem, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, c/c art. 1.014 e art. 76, §2o, I, todos do Código de Processo Civil. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator